Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701852-17.2021.8.07.0000 Agravante(s) WELSON DO NASCIMENTO PEREIRA Agravado(s) ITAÚ UNIBANCO S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Welson do Nascimento Pereira contra decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 78968007 no processo de referência) que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial, processo n. 0722206-94.2020.8.07.0001, promovida em seu desfavor e de Primus Boutique de Carnes Ltda.-ME, pelo Itaú Unibanco S.A., rejeitou a impugnação ao bloqueio SisbaJud, sob o argumento de que o ora agravante não logrou comprovar, para fins de incidência do art. 833, X, do CPC[1], ser caderneta de poupança a conta bancária objeto da constrição. O aqui agravante postulou na origem a juntada de extrato bancário, bem assim a reconsideração da decisão vergastada (Id 79520775, no processo de referência), tendo-a mantido o juízo a quo, pelos seus próprios fundamentos (Id 81258437, no processo de referência). Em razões recursais (Id 22601521), o agravante repisa a tese de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Argumenta ser de conhecimento geral a referência à operação 013 da Caixa Econômica Federal para contas poupança. Diz que o juízo a quo poderia tê-lo intimado para anexar o extrato de sua conta, bem como de seu cartão. Acrescenta não ostentar o crédito exequendo natureza alimentar para o fim de excepcionar a impenhorabilidade. Defende necessitar e ter direito ao levantamento imediato da importância penhorada. Pede a reforma da r. decisão. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para liberar os valores bloqueados ou de efeito suspensivo, a fim de paralisar a marcha processual até o julgamento de mérito do recurso. Preparo recolhido (Id 22601518 e 22601519). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado. De início, à luz de interpretação pelo conjunto da postulação apresentada (art. 322, § 2o, do CPC[4]), assinalo que a parte recorre, a bem da verdade, de duas decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de origem, situação esta que, em princípio, não encontra óbice no ordenamento jurídico, sem prejuízo da aferição dos requisitos de admissibilidade recursal. A propósito, colaciono precedente julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) Dito isso, oportuno reproduzir o teor da decisão que, primeiramente, rejeitou a impugnação à penhora (Id 78968007, no processo de referência): Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou caderneta de poupança do impugnante/executado, com saldo inferior a 40 salários mínimos, em ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada trata-se de caderneta de poupança. O extrato da conta bancária sequer traz a informação de conta poupança (Id. 77221775). Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio BACENJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência dos valores bloqueados para conta bancária a ser informada pelo autor. Publique-se. Intimem-se. Doravante, eis o teor da decisão posterior à apresentação dos documentos invocados neste recurso pelo agravante, que indeferiu o pedido de reconsideração (Id 81258437, no processo de referência): Indefiro o pedido de reconsideração de Id. 79520775, mantendo a decisão de Id. 78968007 por seus próprios fundamentos. Eventual inconformismo deve ser manifestado através do recurso cabível, dentro do prazo legal. Aguarde-se o prazo de preclusão da decisão de Id. 78968007. Publique-se. Intimem-se. Destarte, registro cognoscíveis os documentos trazidos pelo agravante posteriormente a decisão primeira agravada, na medida em que submetidos a exame do juízo na origem. Feitas essas considerações, prossigo no julgamento. Consoante relatado, o imbróglio instaurado gravita em torno do bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária do agravante, por meio do sistema SisbaJud, atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I[5] e 837[6], do CPC. Destaco ser incumbência do executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade do dinheiro penhorado em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica da regra expressa trazida pelo art. 854, § 3o, I do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) No caso, em 10/11/2020, foi bloqueado o valor de R$ 13.369,50 (treze mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), na conta de titularidade do agravante mantida pela Caixa Econômica Federal (Id 77045757, p. 3). Pois bem. A fim de corroborar a tese de impenhorabilidade dos valores indicados, os únicos documentos que a parte acosta aos autos são o cartão da Caixa Econômica Federal, que apresenta a natureza de poupança da conta mantida junto à instituição financeira (Id 79520782), e o respectivo extrato dos últimos 30 (trinta) dias (Id 79520786), em atendimento realizado em terminal, datado de 8/12/2020. Ora, diante da exibição de apenas um extrato mensal, o acervo probatório sequer permite aferir a movimentação e efetiva utilização da conta invocada como de poupança, de sorte que, prima facie, não há como acolher a impenhorabilidade suscitada, com espeque no art. 833, X, do CPC. Isso porque, nada obstante a previsão do referido dispositivo, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça considera ter o executado o ônus de comprovar a utilização efetiva da conta poupança apenas para a formação de reserva nessa modalidade de investimento, sem a desvirtuar para empregá-la como autêntica conta corrente, com recebimentos de valores diversos e pagamentos variados. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020.Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No presente caso, o executado/agravante cinge-se a alegar que os valores penhorados e não liberados pelo juízo de origem se encontram em conta de poupança, sem, contudo, apresentar minimamente os extratos da referida conta, a fim de demonstrar a inexistência de utilização desvirtuada para outros propósitos. Assim, ainda que os valores em conta de poupança sejam impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos, no caso dos autos o agravante não se desincumbiu do ônus do art. 854, § 3o, I do CPC, estando correta a decisão que manteve a penhora. Aliás, concluir de forma diversa poderia significar indesejável chancela a eventual abuso de direito (art. 187 do CC/02[7]), pela ocasião do desvirtuamento da finalidade de correspondente aplicação financeira ou mesmo da própria abertura de conta poupança posterior à execução promovida, com o fito exclusivo de proteger numerário nela resguardado. Por essas razões, em análise preambular, malgrado os argumentos do agravante, deve prevalecer o entendimento do d. juízo a quo de que o agravado não comprovou a impenhorabilidade dos valores existentes na conta poupança. Não está, portanto, demonstrada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, não fosse a determinação de aguardo da preclusão da decisão de Id 78968007 nos autos de referência (decisão de Id 81258437 retro reproduzida), verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Houvesse efetiva possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, teria o recorrente cuidado de exibir os documentos que viabilizassem a verificação da suposta impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder a tutela de urgência requerida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [2]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. [5] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) [6] Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. [7] Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.